Tribunal: CARF
Processo: 10166.721542/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.721542/2009-27
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.152 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEB DISTRIBUICAO S.A.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração - DEBCAD
37.192.575-4
–
para
cobrança de multa por ter a empresa deixado de preparar folhas de remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social., conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91,
art. 32, I, combinado com o art. 225, I e paragrafo 9o, do RPS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721542/2009-27
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721542/2009-27

Noticiou o fisco que as folhas de pagamento preparadas pela empresa, referentes
aos meses de 2006, não destacavam como parcelas integrantes da remuneração dos segurados
empregados os valores a estes pagos, devidos ou creditados e, em razão disso, foi aplicada a
multa fixa de R$ 1.329,18, com espeque no artigo 283, I,”a”, do RPS, atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 48/2009.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 7/16.
Impugnado o lançamento às fls. 271/294, a DRJ em Brasília/DF julgou-o
procedente às fls. 386/389.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 393/420, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara deu parcial provimento ao apelo por meio do acórdão 2301-002.488 - fls. 424/442.
Em razão de embargos propostos por conselheiro da turma, foi prolatado novo
acórdão em 14/4/14, acolhendo-os para dar provimento parcial, a fim de afastar da base de
cálculo o auxílio escolar em cursos de graduação e pós graduação pagos aos empregados – fls.
446/448.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 449/457,
pugnando, ao final, fosse reformada a decisão recorrida, para reconhecer a validade da incidência
das contribuições previdenciárias sobre os valores correspondentes às bolsas de estudo.
Em 8/8/16 - às fls. 458/462 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “auxílio escolar e a programa de incentivo educacional.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 9/11/16 – em uma quarta-feira (fl. 466), o sujeito passivo apresentou
contrarrazões intempestivas em 25/11/16 – em uma sexta-feira (fls. 468/480) e Recurso Especial
na mesa data - às fls. 485/500.
Em 26/7/17 - às fls. 538/540 – não foi conhecido do recurso do sujeito passivo
em função de sua intempestividade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 28/8/14 – fls. 563
do processo principal 10166.721537/2009-14 e recurso apresentado em 23/9/14 – fl. 580 do
mesmo processo principal). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para a sua
admissibilidade. Registre-se, de início, que em função de sua intempestividade, as contrarrazões
apresentadas não serão conhecidas neste voto. (ciência em 9/11/16 e apresentação em 25/11/16,
ambos dias úteis). Embora o sujeito passivo tenha sustentado, nos autos do processo principal,
que a ciência do recurso dera-se dia 10 de novembro, o documento acostado à fl.593 daquele
procedimento depõe em sentido diverso,
Prosseguindo, como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que
fosse rediscutida a matéria “auxílio escolar e a programa de incentivo educacional.”
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721542/2009-27

ISENÇÃO
PARA
PLANO
EDUCACIONAL.
INAPLICABILIDADE
PARA
VALORES QUE BENEFICIAM OS DEPENDENTES DOS EMPREGADOS E
DIRIGENTES.
A lei concede isenção para o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo, porém o benefício não se estende
aos dependentes dos beneficiários.
ISENÇÃO PARA PLANO EDUCACIONAL.
A lei concede isenção para o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. Cursos de graduação e pós
graduação são presumidos como relacionados com a atividade da empresa, salvo prova
em contrário da fiscalização.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acórdão embargado.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: a) em negar provimento ao
Recurso, nos termos do voto do(a) Redator(a) designado. Vencidos os Conselheiros
Adriano Gonzáles Silvério e Damião Cordeiro de Moraes, que votaram em dar
provimento ao recurso.
Acórdão de embargos.
Acordam os membros do colegiado, ) Por unanimidade de votos: a) em acolher os
embargos, nos termos do voto do Relator; b) acolhidos os embargos, em rerratificar o
acórdão embargado para dar provimento parcial, a fim de afastar da base de cálculo o
auxílio escolar, em cursos de graduação e pós graduação pagos aos empregados, nos
termos do voto do Relator.
Do conhecimento.
A turma a quo – analisando a procedência das obrigações principais, a exemplo
do que fez no acórdão que tratou das contribuições devidas a terceiros (acórdão 2301-002.485 –
proc 10166.721539/2009-11), decidiu por manter na base de cálculo do lançamento os valores
dispendidos a título de auxilio educação aos dependentes dos empregados, expurgando,
outrossim, aqueles relativos aos cursos de graduação e pós graduação, consoante se extrai dos
excertos abaixo, muito embora o lançamento dos autos se refira a multa relacionada à incorreção
nas folhas de pagamento da empresa:
Logo, se a isenção é para bolsas de estudo do ensino básico e outras relacionadas com
capacitação do profissional, não seria adequado ao comando do art. 111 do CTN, por
exemplo, estendermos seu alcance para bolsas de estudo para cursos não regulares e não
relacionados diretamente com capacitação do empregado. Ou mesmo não seria
adequado ao referido comando a extensão do benefício aos dependentes dos
empregados. Eis a maneira de aplicarmos a interpretação restritiva para a isenção.
Portanto, os valores dispendidos a título de auxílio educação aos dependentes dos
empregados devem ser mantidos na base de cálculo.
Por outro lado, cursos de graduação e pós graduação podem ser considerados
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa desfrutando da isenção do art. 28, §9o, alínea “t” da
Lei 8.212/91. A descaracterização de tal situação deve ser provada pela fiscalização,
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721542/2009-27

justificando quais cursos entende não relacionados, o que não foi o caso dos autos.
Assim, essa parte do lançamento deve ser afastada.
Inconformada, a União se insurgiu contra a assentada não incidência da exação
sobre os descontos concedidos nas mensalidades (bolsas de estudos) aos segurados
empregados e dependentes.
Em suas razões reafirmou a tese de que o ressarcimento, por parte da empresa,
com gastos efetuados pelo empregado com matrículas e mensalidades de cursos de doutorado,
mestrado, graduação, pós-graduação, língua estrangeira, técnicos profissionalizantes, atualização
regular, supletivo de ensino fundamental e médio”, concedidos de forma genérica e
indiscriminada, não se confundiriam com a educação básica, e mais, que curso de capacitação
profissional também não se confundiria e com curso de nível superior,
Para tanto, apresentou os acórdãos paradigmáticos no 2401-00.245 e 2401-
001.967, sendo certo que o primeiro já fora descartado na análise prévia de admissibilidade, vez
que seu conteúdo não correspondeu à minuta que teria sido transcrita na peça recursal.
No paradigma no 2401-001.967, malgrado o voto condutor tivesse negado
provimento ao apelo, a ênfase que foi dada disse respeito à incidência do tributo sobre os valores
pagos a título de bolsa de estudos aos dependentes dos trabalhadores. Confira-se os
fragmentos selecionados e seus destaques:
Logo, a parcela ofertada aos trabalhadores a titulo de bolsas de estudos aos seus
dependentes não se encontra relacionada entre aquelas excluídas da incidência de
contribuição previdenciária.
Por sua vez, a interpretação da norma isentiva não permite incluir nela situações ou
pessoas que não estejam expressamente previstas no texto legal instituidor, em face
da literalidade em que deve ser interpretada (nos termos do art. 111, II da Lei no
5,172/66CTN), do contrário estaria imprimindo-lhe um alcance que a norma não tem
nem poderia ter, eis que as regras de isenção não comportam interpretações ampliativas.
[...]
No caso em comento, a Auditoria Fiscal apurou a existência de subsídios dados aos
funcionários sob a forma de desconto de pagamento de mensalidade escolares aos
segurados e seus dependentes, fora, portanto, das hipóteses do art. 28, alínea "t" da Lei
no. 8.212191, ou seja, o beneficiário da utilidade previsto na norma que exclui a
incidência de contribuição é o empregado e não seus filhos.
Malgrado a digressão acima, o fato é que o lançamento controlado nestes autos,
conforme já relatado, refere-se a multa por ter a empresa deixado de preparar folhas de
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social., conforme previsto na Lei
n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I e paragrafo 9o, do RPS.
É que as folhas de pagamento preparadas pela empresa, referentes aos meses de
2006, não destacavam como parcelas integrantes da remuneração dos segurados empregados os
valores a estes pagos, devidos ou creditados e, em razão disso, foi aplicada a multa fixa de R$
1.329,18, com espeque no artigo 283, I,”a”, do RPS, atualizado pela Portaria Interministerial
MPS/MF no 48/2009.
Nesse contexto, abstraindo-se da discussão acerca de quais parcelas devem
constar da folha de pagamento - se as integrantes e não integrantes da remuneração – o ponto é
que a manutenção ainda que parcial do lançamento, tal como se deu na decisão recorrida,
ladeada ao não conhecimento do recurso especial aviado pelo sujeito passivo, implicaram a
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.152 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721542/2009-27

manutenção da multa nos exatos termos em que foi lançada, eis que a base de calculo das
contribuições não interfere, a rigor, sequer no quantum para ela estabelecido.
Com efeito, seja em razão da ausência de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos recorrido e paradigma, seja dada à falta de interesse recursal superveniente, forçoso o
não conhecimento do recurso.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital